Tribunal: TJDFT
Processo: 0741683-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741683-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALDO IVANILSON DA SILVA, ROSIMEIRE ALVES DA SILVA LEIVY AGRAVADO: ALEX AVILA PRADO DECISÃO Após assinar prazo (id 42206153) para os agravantes comprovarem a necessidade do benefício da gratuidade (CPC 99, § 2o), deixaram transcorrer in albis (ids 42971433; 42973163). Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. Assino o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR